Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728195-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. D. R. V. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANE LEAL DA ROSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de Id 28803661 ante a inexistência de quaisquer razões suficientes à modificação da decisão de Id 28785037, que deve ser mantida intacta. I. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora